Tribunal: STF
Processo: AI 519375
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. LEI
 N. 8.200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO TRIBUNAL PLENO. DECRETO N. 332/91. NORMA REGULAMENTAR.
APLICAÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA.
1.      Decreto n. 332/91. Norma
regulamentar. Inconstitucionalidade de suas disposições por
extrapolarem o comando da Lei n. 8.200/91. Alegação improcedente. Se
 a norma regulamentar padece de vícios dessa espécie, a questão se
resolve no âmbito da legalidade e não no âmbito da
inconstitucionalidade.
2.      Eventual declaração de ilegalidade de
preceitos da norma regulamentar não exime o contribuinte da
observância da legislação regulamentada, tendo em vista que "o
conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em
função das quais sejam expedidos" (CTN, artigo 99).
Agravo
regimental a que se nega provimento.